Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FALSIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE PREJUDICADO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recursos interpostos pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos empréstimos consignados n. 610298261 e 626958329 retornando as partes ao estado anterior, impondo-se às instituições financeiras a obrigação de encerrar a cobrança dos contratos e a restituir em dobro os valores descontados, bem como o pagamento de valor de R$3.000,00 a título de dano moral. Em suas razões recursais, a segunda recorrente, preliminarmente, pugna pela declaração de incompetência do juizado sob o fundamento da necessidade de realização de perícia grafotécnica nos contratos de empréstimos. No mérito, em síntese, sustenta a regularidade dos empréstimos e o proveito econômico por parte da autora. A representante bancária, primeira recorrente, sustenta sua ilegitimidade passiva e pugna pela redução dos danos morais.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões não apresentadas.
III. Verifica-se, de início, que as assinaturas apostas pela própria autora na inicial (ID 43397084 – pág. 5), nos termos de adesão de intimação do TJDFT (ID 43397085 – pág. 2), na carteira de identidade (ID 43397085 – pág. 3), embora parecidas, não são absolutamente iguais. Nesse diapasão, dada a ausência de homogeneidade entre as rubricas sabidamente verdadeiras, não possui este Juízo competência técnica, em mera análise perfunctória, para averiguar se a subscrição lançada nos documentos impugnados (ID 43397087 e 43397088) são autênticas, já que possuem contundentes traços de similitude com a paradigma.
IV. Na espécie, resta afastada a falsificação grosseira, que seria aquela de fácil verificação visual, pois constata-se que há similitude entre as assinaturas reconhecidas como legítimas da parte autora e aquelas que consta nos contratos questionados.
V. Portanto, sobressai dos autos a necessidade de que seja apurada a veracidade da assinatura naqueles contratos juntados pelas partes, sendo que este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a sua autenticidade.
VI. Sendo os Juizados Especiais competentes para o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade (artigo 2o da Lei 9.099/95), a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Preliminar de incompetência suscitada pela primeira recorrente acolhida. Ademais, fica prejudicado o recurso da primeira ré, LEWE, ante o acolhimento da preliminar de incompetência.
VII. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE PREJUDICADO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar de incompetência e julgar extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial grafotécnica. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.